Tribunal: STF
Processo: AI 571374
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS
 INSCRITOS NO ART. 5º, II, LIV E LV, E NO ART. 93, IX, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO
 - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- As
alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
processo legal, da plenitude de defesa e da motivação dos atos
decisórios, por dependerem de exame prévio e necessário da
legislação comum, podem configurar, quando muito, situações
caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição, o que não basta, só por si, para viabilizar o acesso à
 via recursal extraordinária. Precedentes.